Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-71.1993.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-71.1993.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 814.433.588-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR - CPF: 004.062.101-44 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (ADVOGADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (EMBARGANTE), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (EMBARGANTE), LUIZ OLAVO DE MACEDO COSTA - CPF: 051.105.648-68 (ADVOGADO), MIGUEL ARCANJO SPADA - CPF: 944.523.858-34 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (EMBARGANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), LAURO SIRENA - CPF: 004.533.409-97 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), VALENTIM SIRENA - CPF: 117.723.609-53 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (EMBARGANTE), CARLOS AFFONSO DE ALBUQUERQUE (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ARCANJO SPADA - CPF: 944.523.858-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - CPF: 823.459.701-97 (ADVOGADO), VICTOR FELFILI ARAGAO - CPF: 024.813.691-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – TEMAS DEVIDAMENTE ANALISADOS E FUNDAMENTADAMENTE REJEITADOS – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- O Legislador trouxe expressamente no Código de Processo Civil os casos em que a decisão judicial é considerada omissa. De acordo com o parágrafo único, incisos I e II, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do mesmo diploma legal.

2- No caso, os Embargantes alegam que o Acórdão é omisso, sob o argumento de que o Colegiado olvidou que matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão, e que reconheceu a nulidade de algibeira sem que exista má-fé dos Recorrentes. Contudo, no Acórdão consta de forma expressa que matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição; ou seja, não foi decidido que a tese de sentença
citra petita
não seria analisada porque preclusa. A matéria de ordem pública não foi conhecida porque,
em que pese seu prévio conhecimento, foi propositadamente omitida e só suscitada depois de julgado o Recurso de Apelação e oposto o primeiro Recurso de Embargos Declaratórios, tido por eles como conveniente, bem como porque não se constatou qualquer prejuízo aos Peticionantes/Embargantes já que poderão, se assim acharem pertinente, ajuizar Ação em desfavor daqueles de quem adquiriram o imóvel
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Rui Affonso de Albuquerque e outros
.

Os Embargantes alegam que o Acórdão que rejeitou o Recurso Integrativo oposto anteriormente é omisso, pois não observou-se que:

a) as matérias de ordem pública não estão sujeitas à prescrição; e

b) não está configurada a chamada “nulidade de algibeira”, haja vista que não há prova da má-fé dos Recorrentes.

De acordo com os Embargantes, reconhecido que o Julgador
a quo
não decidiu a denunciação da lide, era dever desta Câmara declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sustentam que, ao não acolher sua tese, este Tribunal violou o princípio da congruência e, consequentemente, os artigos 2.o e 492, ambos do Código de Processo Civil, além do parágrafo único, do artigo 287, também da Lei de Ritos.

No que tange à “nulidade de algibeira”, aduzem que o Colegiado deixou de observar que seus atuais Advogados assumiram a causa somente em 10/08/2023, ou seja, alguns dias depois de oposto o Recurso, mas antes do seu julgamento.

Aduzem que, somente depois de oposto o Integrativo, seus Advogados constataram que a denunciação da lide não havia sido sentenciada e, por esse motivo, protocolaram a Petição de Id. 181325156.

Ressalvam que não houve premeditação quanto à tese de nulidade, isso é, não agiram com má-fé, pois logo que identificado o vício processual, manifestaram nos autos.

Com esses argumentos, pugnam pelo acolhimento do Recurso e a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença.

Instados a se manifestar, os Embargados apresentaram defesa (Id. 19487687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes alegam que o Acórdão de Id. 191857661 é omisso.

Assim, antes de analisar os argumentos pelos quais sustentam a presença de tal vício, é pertinente relembrar em que consiste a omissão que justifica a oposição do Recurso Integrativo.

O Legislador trouxe expressamente no Código de Processo Civil os casos em que a decisão judicial é considerada omissa.

De acordo com o parágrafo único, incisos I e II, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do mesmo diploma legal, ou seja, aquele
decisum
que:

I - se limita a indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, os Recorrentes alegam que o Acórdão é omisso por dois motivos.

Primeiro, porque esta Câmara deixou de observar que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à prescrição.

Sustentam que, reconhecido que o Julgador
a quo
não decidiu a denunciação da lide, era dever desta Câmara declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

No entender dos Embargantes, ao não acolher a tese exposta na Petição de Id. 181325156, este Tribunal afrontou ao princípio da congruência e, consequentemente, violou os artigos 2.o e 492, ambos do Código de Processo Civil, além do parágrafo único, do artigo 287, também da Lei de Ritos.

Segundo porque, de acordo com os Recorrentes, não está configurada a chamada “nulidade de algibeira”, pois não há prova de que agiram de má-fé.

Alegam que o Colegiado deixou de observar que seus atuais Advogados assumiram a causa somente em 10/08/2023, ou seja, alguns dias depois de oposto o Recurso, mas antes do seu julgamento.

Asseveram que, somente depois de oposto o Integrativo, seus Advogados constataram que a denunciação da lide não havia sido sentenciada e, por esse motivo, protocolaram a Petição de Id. 181325156.

Ressalvam que não houve premeditação quanto à tese de nulidade, isso é, não agiram com má-fé, pois logo que identificado o vício processual, manifestaram nos autos.

Pois bem. É certo que questão de ordem pública não se sujeita à preclusão e pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição. Essa assertiva consta do Acórdão recorrido. Confira-se:

Consoante exposto no Relatório, após a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, os Embargantes, por simples Petição, alegaram que a sentença é citra petita e que ocorreu cerceamento de defesa.

Os Embargados foram intimados para manifestar quanto à alegação dos Recorrentes.

Pois bem. Não se olvida que a sentença citra petita e o cerceamento de defesa são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição; entretanto, deve ser ressaltado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é deduzida, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Em outras palavras, em momento algum a Câmara afirmou que a tese de julgamento
citra petita
não seria analisada porque estava preclusa; logo, não há falar em omissão e muito menos em ofensa ao princípio da congruência, ou violação aos artigos 2.o, 287 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Quanto à “nulidade de algibeira”, de igual modo não há omissão, o tema foi amplamente analisado e de forma fundamentada, concluiu-se que a questão de ordem pública foi tardiamente arguida.

Para que não haja dúvida, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor:

Conforme exposto no Acórdão embargado, a controvérsia debatida neste processo teve origem em agosto de
1984
, quando os Embargados ajuizaram Ação Cautelar de Sequestro n. 0000020-04.1993.8.11.0018, associada a este feito, em desfavor dos Embargantes e outros.

Esta Ação Reivindicatória já foi sentenciada, a sentença foi anulada por esta Corte Estadual por cerceamento de defesa porque aquela decisão foi proferida com fundamento em laudo pericial unilateral. Contra aquele Acórdão foi interposto Recurso Especial pelos Embargantes, que teve o seguimento obstado e cuja decisão foi mantida hígida pela Terceira Turma do STJ, em 04/12/2012.

Com o trânsito em julgado, os autos retornaram ao Juízo singular para a instrução probatória. Foi produzida prova testemunhal e pericial, encerrada a fase instrutória e proferida nova sentença, que deu azo à interposição de Recurso de Apelação pelos Embargantes.

Na primeira análise do caderno processual, em 03/02/2023, constatei os autos foram digitalizados em agosto de 2021. As partes foram intimadas para manifestarem sobre a conformidade, ou não, da digitalização e inserção no Sistema Pje, sob pena de convalidação dos atos (ID. 134564692 – Pág. 42).

Somente os Embargados alegaram desconformidade
. Sustentaram que os mapas anexados no PJe estavam ilegíveis, em razão de seus tamanhos. Requereram, diante disso, que as folhas físicas fossem arquivadas na Secretaria para eventual análise do Juiz e das partes.

Identificaram, ainda, a ausência das folhas 733 até 743 do processo físico e a duplicidade das páginas 93 até 253 do Id. 67056078.

Antes de analisar aquela petição, o Juiz a quo proferiu sentença na Ação Cautelar associada e transladou cópia para esta Ação Reivindicatória.

Após, foi interposto o Recurso de Apelação pelos Embargantes e apresentada Contrarrazões pelos Recorridos.

Assim, naquela oportunidade, por constatar que o feito foi sentenciado sem que fosse procedida a conferência dos documentos digitalizados e inseridos na plataforma do PJe,
atendi ao pedido dos Embargados
e determinei que todos os documentos produzidos e encartados fossem digitalizados em ordem cronológica e de maneira legível, a fim de permitir a exata compreensão de suas fases e inteiro teor da prova documental, bem como determinei a inserção neste processo eletrônico das mídias digitais produzidas na audiência de instrução. Por fim, ressalvei que, concluída a digitalização, as partes deveriam ser intimadas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Conforme se observa do Id. 173257182, os Embargados concordaram com a nova digitalização.

Os Embargantes, de igual modo, não se insurgiram quanto à digitalização e, diante da regularização processual, requereram a remessa do processo para julgamento do Apelo.

Nas razões do Recurso de Apelação, os Embargantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, bem como violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Alegaram que os Apelados são carecedores de ação, sob a tese de que lhes faltam interesse e legitimidade processual.

Pediram a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o artigo 249, §§ 1.o e 2.o, da Lei de Ritos.

De outro norte, sustentaram que o Recurso deveria ser julgado de forma monocrática, com fundamento no artigo 1.009, § 1.o, inciso I, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do CPC, ao argumento de que a sentença vai de encontro ao que foi decidido pelo STJ, no REsp 1382932/DF, sob a sistemática dos repetitivos.

No mérito, alegaram que os Recorridos não comprovaram os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório, em especial a posse injusta.

Sustentaram que jamais estiveram na posse do Lote São Benedito, mas sim na posse justa de sua propriedade, consubstanciada na matrícula n. 8.965, que fica dentro da Gleba “A” do Lote Lanceiro.

Por fim, aduziram que o Juiz singular sentenciou o feito sem ouvir as testemunhas por eles arroladas e que foram inquiridas por meio de carta precatória.

Nota-se que em momento algum sustentaram que a sentença era citra petita
.

Em dezembro de 2019, o Juiz singular declarou encerrada a instrução processual e intimou as partes para apresentação de alegações finais em forma de memoriais, com a ressalva de que, encerrado o prazo comum de 15 (quinze) dias, os autos deveriam ir conclusos para prolação da sentença.

Conforme se extrai das páginas 8/26, do Id. 134564692 os Recorrentes apresentaram alegações finais, pugnaram pela improcedência do pedido inicial, formularam pedidos; contudo,
não redigiram uma linha sequer quanto ao alegado nas denunciações à lide, muito menos pediram a sua procedência
.

Não opuseram Recurso de Embargos de Declaração, no intuito de sanar a omissão quanto ao julgamento das denunciações à lide
.

Não se insurgiram quanto ao tema no Recurso de Apelação e também não trouxeram essa tese nas razões dos Aclaratórios
.

Somente por meio da Petição de Id. 181325156, depois de prolatado o Acórdão que lhes foi desfavorável, porque mantida a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório, é que tiveram por bem arguir a nulidade da sentença e pedir sua cassação para que outra seja proferida pelo Juiz a quo
.

Esses fatos, no meu modo de ver, deixam evidente o intuito protelatório da arguição. Os Peticionantes/Embargantes tiveram inúmeras oportunidades anteriores de arguir a nulidade e não o fizeram.

Com todo respeito, tenho que tal atitude contraria aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da prevalência da decisão de mérito, e da cooperação.

Aliás, no Acórdão que rejeitou o Recurso de Embargos de Declaração anteriormente oposto, foi registrado expressamente que
“de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, não há nulidade sem prejuízo e, neste caso, inobstante às alegações dos Peticionantes/Embargantes no sentido de que a sentença é citra petita porque não julgou as denunciações à lide, fato é que não indicam qualquer prejuízo efetivo”,
pois, caso queiram, poderão ajuizar Ação em desfavor daqueles de quem adquiriram o imóvel.

De mais a mais, na constituição de novos Advogados, conforme se sabe, o profissional da advocacia recebe o processo no estado em que se encontra. Se não bastasse, neste caso, o Embargante Rui Affonso de Albuquerque atua em causa própria e representa os demais Recorrentes em conjunto com o Advogado Fernando Jacob Filho e, conforme se extrai do Id. 178446658, os poderes foram substabelecidos com reserva. Ou seja, a constituição de novo Advogado, por si só, não afasta o reconhecimento da nulidade de algibeira.

Nota-se, portanto, que os argumentos expostos pelos Embargantes não dizem respeito à omissão que deve ser suprida por meio do Recurso Integrativo.

Os Recorrentes não buscam sanar omissão, e sim rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente julgada por esta Câmara.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024